Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O feito está na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, ANETTE SANTOS e ÂNGELA MARIA BESERRA DE SOUZA. Impugnação aos cálculos judiciais do SINDIRETA no ID: 36878594. O DF igualmente apresentou impugnação (ID: 38133769), na qual alegou o excesso de R$ 1.573,08. Diga o SINDIRETA sobre a impugnação do DF. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador